Tribunal: TJDFT
Processo: 0709599-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)0709599-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: M. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: GEISY LOPES DE BARROS AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DESPACHO Em que pese a petição de ID 57369839 ter sido apresentada antes do fim do prazo para o cumprimento da tutela concedida, e considerando a petição de ID 57862145, intime-se o agravante para que informa acerca do cumprimento da Decisão de ID 56878849, bem como se manifeste sobre as petições de ID 57297606 e 57862145, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Brasília - DF, 17 de abril de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator